Tribunal: STF
Processo: RE 77775
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-16
Data de publicação: 1974-05-16

Ementa:
1. Petição de "habeas corpus". Se o coator é juiz de Tribunal de Justiça, competente originariamente é o Supremo Tribunal Federal para conhecer do caso, como expressa a Constituição no seu art. 119, I, h.
2. Recurso extraordinário conhecido e provido.